Tribunal: CARF
Processo: 10830.900023/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900023/2008-62
ACÓRDÃO
9101-007.321 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BENTELER ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando não restar demonstrado
dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fático-jurídica com o(s)
paradigma(s).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.321 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.900023/2008-62
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão
no 1402-005.196, de 12.11.2020, via do qual se decidiu, por voto de qualidade, rejeitar a
preliminar de homologação tácita suscitada, e, por unanimidade de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
2.O
litígio
versa
sobre
Declaração
de
Compensação
(29572.37417.260204.1.3.028545) transmitida em 26.02.2004, para extinção de débitos no valor
principal de R$ 200.827,37, com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 1998, no valor de R$ 118.861,48 (e-fls. 38/42).
3.Inicialmente, a compensação não foi homologada pela Autoridade Tributária, a
pretexto de que, na data em que foi transmitida a Dcomp, já estaria extinto o direito de utilização
do saldo negativo em virtude de decurso do prazo, nos termos do Despacho Decisório de e-fls. 36.
4.A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade aviada pela
empresa, decisão que foi reformada pelo Acórdão no 1402-00.650, de 03.08.2011, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário então interposto, para afastar o decurso de prazo
para apreciação do crédito, determinando o retorno dos autos à DRF de origem para exame das
demais questões relacionadas ao mérito.
5.Posteriormente, em 21.05.2013, foi proferido novo Despacho Decisório (e-fls.
154/157), por meio do qual a Autoridade Tributária decidiu não homologar a compensação
pleiteada, nos termos da seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. AFASTAMENTO DO DECURSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO CRÉDITO.
ANO-CALENDÁRIO 1998.
A pessoa jurídica que sofrer retenção de imposto de renda na fonte somente poderá
utilizar o valor pago ou retido para compor o saldo negativo de IRPJ do período
condicionada a que os rendimentos integrem a base de cálculo do tributo.
Se não foram levados à tributação os rendimentos das aplicações financeiras, não é
possível a dedução do IRRF. Aferição de liquidez e certeza.
Direito creditório não reconhecido.
Compensações não homologadas.
6.Após determinar a realização de diligência para melhor elucidação dos fatos
(Resolução no 2.793), a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade oferecida
pela interessada em face do segundo Despacho Decisório, pelas razões resumidas na respectiva
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2007, 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1998
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.321 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.900023/2008-62
3
Não ocorre preclusão administrativa para fins de se auferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, se, dentro do prazo legal, a compensação não foi homologada
por ter o Fisco considerado extinto o prazo para a utilização do crédito. A decisão
proferida pelo CARF reconhecendo que o mencionado prazo não havia expirado, não
representa reconhecimento do direito creditório, mas sim o afastamento de uma questão
preliminar que havia sido suscitada pela Autoridade Fiscal.
REGIME DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL.
Na forma prescrita nos artigos 247 e 251 do RIR/99, a escrituração das pessoas jurídicas
tributadas pelo regime do Lucro Real deve ser feita com estrita observância das leis
comerciais e fiscais e submeter-se ao chamado “regime de competência”, no qual as
receitas e despesas consideram-se efetivadas no momento da sua realização,
independentemente de pagamento ou recebimento dos valores correspondentes.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório utilizado na
compensação, sob pena de não homologação.
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRAZO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade,
ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
7.Ato contínuo, o sujeito passivo ofereceu o Recurso Voluntário de e-fls. 429/452,
desprovido pelo colegiado a quo em aresto assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO EM QUE
HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO
PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972,
não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996.
8.Cientificada da decisão, a empresa contribuinte, suscitando omissão, opôs
Embargos de Declaração, que foram rejeitados nos termos do despacho de e-fls. 569/571, e,
posteriormente, apresentou Recurso Especial em relação à matéria “Ocorrência de homologação
tácita quando, reconhecida a ilegitimidade do primeiro despacho decisório, o novo despacho é
proferido depois de cinco anos da transmissão da declaração de compensação” (paradigmas
3301-006.705 e 3201-001.878), tendo o apelo sido admitido ex vi do despacho de e-fls. 620/626,
conforme denotam os seguintes excertos:
(...)
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.321 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.900023/2008-62
4
Em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido e dos paradigmas, entendo que
assiste razão à Recorrente quando afirma que existe uma divergência jurisprudencial em
torno do tema.
É bem verdade que há diferenças no cenário fático dos três casos (Acórdão
recorrido e paradigmas). Mas, em essência tem-se que, em cada um deles, um despacho
decisório foi emitido após o decurso do prazo de cinco anos contado da data de
transmissão da declaração de compensação.
No caso do primeiro paradigma, a Autoridade Fiscal que expediu o despacho
decisório original analisou o mérito do pedido e, após declarar a inexistência do direito
creditório, não homologou a declaração de compensação. Já no caso da decisão recorrida,
a Autoridade Fiscal que expediu o despacho decisório original nem mesmo chegou a
apreciar o mérito do pedido, uma vez que constatou a perda do direito pelo decurso do
prazo legal.
De toda sorte, nos dois casos o despacho decisório original foi anulado pelo CARF,
e um novo despacho decisório foi emitido após o decurso do prazo de cinco anos contado
da data de transmissão da declaração de compensação.
Quanto ao segundo paradigma, o despacho decisório original nem mesmo
chegou a ser anulado. Em verdade, a conclusão nele estampada foi alterada pela própria
Autoridade competente na Unidade de Origem após o julgamento de primeira instância
ter sido convertido em diligência. Ainda assim, o Colegiado que proferiu o segundo
paradigma entendeu que “a Recorrente não pode ser penalizada, com a dilatação do
prazo previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, em razão dos vícios que
motivaram a revisão do primeiro despacho decisório”.
Portanto, mesmo diante de uma situação em que o despacho decisório original
não havia sido anulado, o Colegiado que proferiu o segundo paradigma declarou a
homologação tácita das compensações simplesmente em razão de o segundo despacho
decisório ter sido expedido após o decurso do prazo de cinco anos contado da data de
transmissão da declaração de compensação.
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas quanto à
materialização da homologação tácita prevista no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
E uma vez atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, com fundamento no art.
67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja
dado seguimento ao Recurso Especial.
9.A PGFN ofereceu contrarrazões às e-fls. 628/637, combatendo exclusivamente o
mérito recursal.
10.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
11.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de e-fls. 620/626, tendo sido admitido em relação à matéria “Ocorrência de
homologação tácita quando, reconhecida a ilegitimidade do primeiro despacho decisório, o novo
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.321 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.900023/2008-62
5
despacho é proferido depois de cinco anos da transmissão da declaração de compensação”, em
face dos paradigmas 3301-006.705 e 3201-001.878.
12.A decisão recorrida trata de um procedimento de reconhecimento de direito
creditório, no qual o Despacho Decisório limitou-se a examinar questão prejudicial (decadência),
sem adentrar na análise dos demais aspectos relacionados à higidez do crédito pleiteado.
Posteriormente, por força da anulação deste despacho no âmbito do processo administrativo
fiscal, foi proferido outro despacho que, ao enfrentar o mérito da compensação, não reconheceu
o direito creditório. O cerne da controvérsia reside na eventual aplicação do prazo decadencial do
direito de o fisco homologar a compensação, nos termos do art. 74, § 5° da Lei n° 9.430, de 1996,
uma vez que o segundo despacho decisório foi proferido após mais de 5 (cinco) anos da entrega
da Dcomp.
13.Em síntese, o voto vencedor da decisão recorrida, de lavra do Conselheiro
Evandro Correa Dias, rejeitou a preliminar de homologação tácita com base nos seguintes
fundamentos:
 Nos casos de PER/DCOMP, a análise não versa sobre valor devido pelo
contribuinte, mas sim sobre a existência e montante de crédito que o
contribuinte alega ter contra a Fazenda Pública. Quando apresentada a
DCOMP, o contribuinte informa o crédito e seu valor, compensando-o com
débito próprio.
 Quando a Fazenda profere despacho decisório não homologando a
compensação por questão prejudicial (como prescrição), não há necessidade
de analisar a correção do valor, pois a não homologação atinge o valor total
apresentado. Seria ilógico exigir que a Fazenda, ao não homologar, tivesse
que indicar qual seria o valor parcialmente homologável caso a questão
prejudicial não existisse.
 Não há preclusão do direito de a Fazenda analisar o valor apresentado, em
razão do princípio da indisponibilidade do interesse público. Este princípio,
basilar do regime jurídico administrativo, impede que a Administração
disponha livremente dos interesses públicos.
 O primeiro despacho decisório que não homologa a compensação já
interrompe o prazo decadencial do art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996.
Mesmo que posteriormente o órgão julgador afaste o motivo da não
homologação, o despacho original continua válido até nova análise da DRF
sobre outras questões de mérito.
 A competência para homologar compensação é exclusiva das Delegacias da
Receita Federal. Os órgãos julgadores, ao decidirem contrariamente ao
entendimento da DRF, não homologam a DCOMP, apenas declaram que
aquele específico motivo de não homologação não procede.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.321 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.900023/2008-62
6
 No processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que houve decisão sobre questão prejudicial, cabe à unidade
local analisar as demais questões de mérito não apreciadas, sem que se
possa falar em decurso do prazo do art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996.
14.Vale dizer, segundo o Acórdão recorrido, a preliminar de homologação tácita não
poderia prosperar, pois o procedimento administrativo seguiu seu curso regular, com a primeira
não homologação impedindo a consumação do prazo decadencial e permitindo a posterior análise
de mérito pela unidade local da Receita Federal.
15.De outra parte, o Acórdão paradigma 3201-001.878 apreciou compensação de
recolhimentos da contribuição ao PIS e a revisão de ofício de despacho decisório. A decisão
enfatizou que a revisão de ofício de um despacho decisório por alegação de vícios não interrompe
ou suspende o prazo de cinco anos previsto no art. 74, §5o, da Lei 9.430, de 1996, pois se o prazo
para homologação da compensação expirou, opera-se a homologação tácita da compensação,
sendo indevida a revisão após o prazo decadencial.
16.Pois bem, a situação do Acórdão 3201-001.878 distancia-se da tratada pelo
Acórdão recorrido na medida em que, naquele, houve a revogação de ofício do primeiro despacho
decisório e a prolação de um novo, conforme bem apontado pelo voto condutor, como se infere
do trecho a seguir reproduzido:
Por outro lado, uma questão de ordem pública que merece atenção é a
homologação tácita das declarações de compensação da Recorrente, visto que, segundo o
art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, o
prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
No caso concreto, as DCOMPs foram entregues entre 16/04/2003 e 27/08/2004,
e o Despacho Decisório DRF/POA no 2.262/2010, que revogou de ofício o Despacho
Decisório DRF/POA no 2.548/2007, foi proferido somente em 20/12/2010. Logo, é
evidente que o prazo quinquenal foi excedido, caracterizando a homologação tácita das
declarações de compensação.
A Recorrente não pode ser penalizada, com a dilatação do prazo previsto no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, em razão dos vícios que motivaram a revisão do
primeiro despacho decisório. Adicionalmente, não há previsão legal para suspender ou
interromper a fluência do prazo quinquenal do dispositivo em comento.
(original sem grifo)
17.Ou seja, a anulação do despacho decisório pelo órgão de julgamento, como
ocorrido nos presentes autos, revela distinção significativa em relação à revogação do despacho
pela própria autoridade competente para prolatá-lo, pois, no primeiro caso, houve a instauração
do contencioso fiscal (PAF), inexistente no segundo, até aquele momento.
18.Dessarte, não sendo possível afirmar que o colegiado que proferiu a decisão
paradigmal daria desfecho distinto à decisão recorrida, o paradigma 3201-001.878 não é apto para
o cotejo jurisprudencial.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.321 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.900023/2008-62
7
19.Já o paradigma 3301-006.705 cuida de controvérsia abrangendo a anulação de
despacho decisório e o prazo para homologação da compensação declarada, tendo sido decidido
que, ao se anular um despacho decisório, a autoridade fiscal deve realizar nova apuração dentro
do prazo de cinco anos, contado da data da entrega da Dcomp, sob pena de homologação tácita,
de modo que a anulação não reinicia o prazo decadencial. É o que se depreende dos seguintes
excertos do voto condutor, litteris:
Ocorre que em 18/07/2012, conforme relato acima, este E. CARF, em
18/07/2012, proferiu acórdão no 330201.724 de fls. 72-76, para ordenar o retorno dos
autos para que a unidade de origem procedesse à apuração dos créditos, pois, conforme a
legislação em vigor, a DCTF retificadora substitui a original. Como na DCTF retificadora
havia a redução do quantum devido de CPMF para o período de março/2017, do
pagamento realizado por DARF revelou-se um pagamento indevido, aparecendo o
montante de crédito de R$ 210.853,30.
Com o retorno dos autos para a unidade de origem, foi lavrado termo de
intimação fiscal para apresentar explicações, planilhas, cálculos, DARF, DCTF, escrituração
contábil etc. A intimação foi totalmente atendida pela Recorrente, apresentando uma
petição, fls. 89-93, para explicar a origem dos créditos e juntou todos os documentos
solicitados, situados em fls. 129-1.152.
Foi proferido um novo despacho decisório. Ao invés realizar a apuração dos
créditos, optou por negar os créditos e não homologar a compensação. O fundamento
para tanto foi extraído da análise do PAF no 16327.914472/2009-45, cujo objeto de análise
é a DCOMP no 30004.40937.170407.1.3.04-5870. Neste referido processo, o E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais deu parcial provimento ao Recurso Voluntário nele
interposto, reconhecendo como crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior a
título da CPMF do período de apuração 31/03/20077 o montante de R$ 45.339,62.
(...)
Em que pese toda esta confusão, creio que não seja mais o caso de apuração da
liquidez e certeza do crédito tributário, reordenando a remessa dos autos para a unidade
de origem para a sua apuração, como deveria ter feito antes de proferir o novo despacho
decisório.
Isso porque aquela primeira decisão proferida por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais em 18/07/2012, no acórdão no 330201.724 de fls. 72-76, ao ordenar o
retorno dos autos para a unidade de origem para que a apuração fosse realizada e novo
despacho decisório fosse proferido, em verdade, a natureza jurídica daquela decisão é de
anulação do primeiro despacho eletrônico proferido nos autos.
Esta anulação não está expressa no v. acórdão, mas esta é sua natureza jurídica,
na medida em que é uma decisão, de mérito, divergindo da motivação do despacho
decisório, ordenando a prolação de um novo.
Tanto é assim que novo despacho decisório, fls. 1.160-1.162, foi proferido pela
unidade de origem em dezembro de 2013, notificando a Recorrente apenas em
06/01/2014, conforme termo de ciência de fls. 1.169.
Este novo despacho decisório não pode ter efeitos jurídicos, pois proferido fora
do prazo de 05 anos para homologação da compensação, nos termos do art. 74, § 5o da
Lei 9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.321 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10830.900023/2008-62
8
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Conforme recibo de transmissão do PER/DCOMP, fl. 20, a transmissão da
declaração de compensação foi realizada em 25/06/2008, com isso, a fiscalização tinha
até o dia 24/06/2013 para proferir um despacho decisório homologando ou não a
compensação. Como o despacho decisório foi consolidado apenas em 06/01/2014, a
declaração de homologação deve ser tida por homologada.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento.
20.Como se vê, o Acórdão 3301-006.705 também apresenta dissimilitude com
decisão a quo, pois, enquanto esta tratou de situação em que o órgão julgador proferiu decisão
restrita ao exame da questão prejudicial, determinado o retorno dos autos para que a unidade
local prosseguisse na análise das demais questões de mérito, aquele debruçou-se sobre cenário
distinto, em que o órgão julgador anulou, integralmente, a decisão anterior.
21.Dessa forma, diante da dessemelhança fático-jurídica entre os contextos
apreciados pelos Acórdãos recorrido e paradigmas, não merece trânsito o Recurso Especial.
CONCLUSÃO
22.Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 648
DF CARF MF
Original